Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelo réu.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. A condenação por crime de porte de arma de fogo obsta a restituição do artefato, uma vez que um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.